Tribunal: TJES
Processo: 5021162-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021162-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: KEZIA DE JESUS GIL DA CUNHA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021162-17.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: K.M.G (representada por sua genitora KEZIA DE JESUS GIL DA CUNHA)

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE SANITÁRIO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE QUE DEVE SER GARANTIDO. QUADRO CLÍNICO DELICADO QUE JUSTIFICA A LIBERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
K.M.G (representada por sua genitora KEZIA DE JESUS GIL DA CUNHA)
em face do
MUNICIPIO DE SERRA,
aduzindo a requerente, menor de idade, por meio de sua genitora e exercendo o
jus postulandi
, que possui atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando de remoção para consultas periódicas, o que foi negado pelo requerido. Busca, assim, seja a Municipalidade condenada a disponibilizar uma ambulância de unidade avançada para acompanhamento com médico assistente.

Em contestação (ID 10564515), o ente Municipal informa que o Estado do Espírito Santo deve ser incluído no polo passivo, considerando ser de sua competência liberar uma ambulância específica para atender a autora.

A sentença (ID 10564531) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO:

I – Ratifico a Decisão proferida liminarmente no Evento Id 30627387 e JULGO

PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a disponibilizar transporte sanitário para a Requerente KETHELEN MIRANDA GIL realizar as consultas ambulatoriais e exames que forem agendados para acompanhamento de seu quadro clínico, pelo período que necessitar a Demandante, de acordo com a prescrição médica;

II – JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais contido na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar para a Requerente KETHELEN MIRANDA GIL a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), sendo que o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e

III – RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 10564589), reiterando que cabe ao Estado do Espírito Santo viabilizar o tratamento, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou orçamento anual para o procedimento.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 10564602).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Analisando detidamente os autos, observo que a menor K.M.G possui atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia de difícil controle e DPOC, além de traqueostomia, gastrostomia, dependente de ventilação mecânica e oxigenoterapia, motivo pelo qual necessita de transporte avançado para se deslocar para as consultas de rotina, conforme laudo da Dra. Isabela Armani Caetano de Almeida (CRM/ES 17276), anexado ao ID 10564491.

O pedido de transporte foi negado pelo requerido, ao argumento de que o município não possui ambulância de suporte avançado (ID 10564492 - Pág. 2).

O processo foi encaminhado ao NAT para parecer, sendo o mesmo FAVORÁVEL, com a seguinte justificativa (ID 10564499):
“Assim, este NAT conclui que a menor necessita de um transporte com suporte avançado, visto que está em ventilação mecânica com oxigenoterapia e possui quadro de epilepsia de difícil controle. Dependendo da pactuação realizada a responsabilidade por esse tipo de transporte será do Município ou do Estado. Cabe aos entes federativos definirem em comum acordo de quem será a responsabilidade por realização do transporte da paciente, que deve se dar em 02/10/2023 para a realização de uma ultrassonografia de vias urinárias”
.

Em sequência, o processo também foi encaminhado ao MP e mediante parecer anexado ao ID 10564529 o
parquet
foi totalmente favorável ao pedido inicial.

A priori,
é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir a liberação do transporte sanitário para a Requerente K.M.G realizar as consultas ambulatoriais e exames que forem agendados para acompanhamento de seu quadro clínico, pelo período que necessitar.

Colaciono precedentes sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Fornecimento de transporte gratuito para portadora de limitação parcial da locomoção para a realização de sessões de fisioterapia – Dever do Poder Público – O artigo 196 da Constituição Federal, que é norma de eficácia imediata, assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado
– Sentença procedente – Reexame desprovido (TJ-SP - Remessa Necessária: 10016559420178260292 SP 1001655-94.2017.8.26.0292, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/11/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2018).

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO
. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - RI: 00057827820198080048, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/02/2021, COLEGIADO RECURSAL - 4º GAB - 3ª TURMA).

Assim, considerando o que foi exposto e, nos termos da tutela antecipada outrora deferida, deve ser garantido à autora o transporte adequado que necessita para seguimento de seu tratamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)